Tribunal: TJDFT
Processo: 0730581-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que converteu o julgamento em diligência, inverteu o ônus da prova e, de ofício, determinou a realização de perícia em ação ajuizada por PLATA ASSESSORIA AERONÁUTICA LTDA-ME. Na origem, cuida-se de cobrança por serviços de assessoria ajuizada por PLATA ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA-ME. Consta nos autos que RESERVA teria contratado PLATA ASSESSORIA para a constituição de empresa aérea denominada STERNA LINHAS AÉREAS LTDA. No contrato, foi acertado o pagamento de R$830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais) em contrapartida pelos serviços e que seriam amortizados mediante o repasse mensal de 20% (vinte por cento) dos lucros da nova empresa constituída. Após o encerramento da fase instrutória e conclusão do processo para sentença, o juízo converteu o julgamento em diligência e determinou, de ofício, a produção de prova pericial para apuração do lucro da STERNA no período de 21/01/2016 a 21/10/2016, bem como inverteu o ônus da prova, atribuindo à ré, RESERVA, provar que não teria havido lucro no período. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o juízo teria incorrido em error in procedendo, tendo em vista que a inversão do ônus da prova seria regra de instrução e não de julgamento, sendo incabível sua determinação em fase de sentença; vício de fundamentação, por não ter declinado as razões de convencimento que levaram à inversão do ônus e que não caberia ao juízo determinar, de ofício, a produção de provas quando as próprias partes não teriam manifestado interesse. Requereu “seja deferida a antecipação da tutela recursal para afastar a inversão e a substituição do ônus da prova, prevalecendo a autonomia da vontade das partes, especialmente o requerimento da parte autora de julgamento antecipado do feito, para determinar ao Juízo a quo que proceda ao julgamento da causa como entender de direito” ou, alternativamente, a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso. Preparo regular sob ID 29266898. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. De uma análise detalha dos autos, verifica-se a necessidade de prova pericial para verificar a existência de lucro mensal da empresa Sterna Linhas Aéreas, no período de 21.01.2016 a 21.10.2016. Em regra compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o julgador, diante das peculiaridades da causa, atribuir o ônus da prova de modo diverso. Tal fato pode ocorrer, inclusive, em ações não submetidas ao Código de Defesa do Consumidor. E tal possibilidade decorre da constatação de que a regra geral deve ser excepcionada, invertendo-se o ônus da prova sempre que foi impossível chegar a uma certeza acerca da ocorrência dos fatos alegados pelo autor em virtude de uma dúvida gerada por uma conduta atribuível ao réu. No caso dos autos, é impossível ou excessivamente difícil que o autor comprove que a existência de lucros na empresa Sterna Linhas Aéreas, ao passo que a ré possui amplas condições de provar o fato contrário, ou seja, que a referida empresa não obteve lucro no período, afastando a obrigação de repasse de valores a parte autora. Desta forma, determino a inversão do ônus da prova, competindo ao réu provar que a empresa Sterna Linhas Aéreas não obteve lucro no período de 21.01.2016 a 21.10.2016. Defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perito o Sr. LUIZ GUSTAVO ALMEIDA BOCAYUVA São quesitos judiciais: 1- qual o lucro mensal da empresa Sterna Linhas Aéreas, no período de 21.01.2016 a 21.10.2016. Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes, devendo cada parte promover o depósito de 50% do valor arbitrado, no prazo de 05 dias. Sem prejuízo do cumprimento da determinação acima, compete a ré disponibilizar os livros contábeis da empresa Sterna Linhas Aéreas para viabilizar a produção de prova pericial, sob pena de serem considerados os documentos apresentados pela autora na inicial.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. As razões recursais são as seguintes: a) erro in procedendo, porque a inversão do ônus da prova seria regra de instrução e não julgamento; b) falta de fundamentação na decisão que determinou a inversão do ônus da prova; e c) a impossibilidade do juiz determinar a produção de provas. A simples leitura da decisão mostra que o juiz converteu o julgamento em diligência e determinou a reabertura da instrução, o que, em tese, afastaria o alegado erro in procedendo. Não se pode confundir decisão sucinta ou ausência de fundamentação, conforme remansosa jurisprudência. E nesse ponto, o juízo a quo consignou que, sendo a requerida quem detém total controle de sua situação contábil, é quem estaria em melhor condição de demonstrar se teve ou não lucro no período objeto de apuração. E com relação da impossibilidade do julgador determinar a produção de prova de ofício, a tese, à primeira vista, não estaria em sintonia com a jurisprudência: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. (...) 5. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. 6. Não compete ao STJ exercer juízo acerca da suficiência das provas produzidas no processo ou quanto à necessidade de produção de perícia contábil, porquanto, para tanto, seria necessário se debruçar sobre o arcabouço fático-probatório do processo, o que é vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. 7. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1816722/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERSUASÃO RACIONAL. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (....) 3.1. O CPC/2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao juiz (sempre em decisão fundamentada): (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento. 3.2. A análise das razões da agravante, a respeito de a parte ter ou não ter se desincumbido de seu ônus probatório e de ser errônea a distribuição de tal ônus, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 3.3. O Tribunal de origem, mediante a análise da prova dos autos, afirmou que não houve abalo anímico, a agravante efetivamente utilizou o serviço, não houve inscrição do nome da parte em cadastros de inadimplentes e a agravada não praticou nenhum ato desabonador contra a autora, concluindo que "não se verifica lesão ao direito da personalidade e sim mero dissabor, o qual não se revela nesse contexto passível de indenização". Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1803906/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021) Portanto, dentro do contexto sublinhado, encontra-se esvaecida a probabilidade do direito para alcançar a liminar em sede de tutela de urgência. De mais a mais, à luz do que consta no processo, seria possível até a simples exibição dos balancetes parciais ou total daquele ano controvertido, para se averiguar pela existência de lucro da sociedade empresária, o que facilitaria bastante a demonstração da verdade real. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator